Tribunal: STF
Processo: ARE 1281309
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente (eDOC 23, p. 1-8), mediante acórdão assim ementado:
    “DIREITO PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. ART. 171, § 3º, DO CP. PRESCRIÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. DOSIMETRIA. REPARAÇÃO DOS DANOS. 
    1. É indevida a absolvição sumária por prescrição em perspectiva, por não haver previsão legal no ordenamento jurídico para sua aplicação (Quarta Seção, IPL 2008.04.00.015722-2, Rel. Des. Paulo Afonso Brum Vaz, D.E. 31.05.2010).
    2. A compreensão firmada pelo STF a respeito da prescrição no HC 112.098 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 16-09-2013 PUBLIC 17- 09-2013), que compreende ser o estelionato crime instantâneo em relação a terceiro, não se aplica a casos como o dos autos, em que o réu não é mero facilitador/intermediário na fraude, como ocorreu paradigma, mas, sim, beneficiário dela, tendo agido como representante de interdito.
    3. Restaram comprovados a materialidade, a autoria e o dolo no cometimento de estelionato contra o INSS, consistente na percepção indevida de benefício assistencial, mediante declaração falsa de renda familiar, o que impõe a condenação do réu como incurso nas penas do art. 171, § 3º, do Código Penal.
    4. Mantida a dosimetria da pena privativa de liberdade e da multa, assim como a substituição por pena restritiva de direitos.
    5. Confirmada a condenação à reparação dos danos, pois houve pedido expresso do MPF, submetido a contraditório, não merecendo acolhida a tese de prescrição. A reparação do dano ex delicto é consequência da condenação, sendo essa ocorrência o termo inicial do prazo para demandar indenização. Tampouco cabe invocar a prescrição para a diminuição do valor arbitrado a título de reparação, porque não se trata de ação de repetição de indébito, que se submete à prescrição cível. Ao contrário da ação in rem verso, a condenação criminal - incluindo à reparação dos danos - rege-se pelos preceitos da lei penal.” (eDOC 23, p. 1-2) 
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 32, p. 1-9), fundado no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, caput, e incisos LIV, LVII e LXXVIII; 6º, caput; e 144, caput, todos da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região não admitiu o citado recurso (eDOC 36, p. 1-3).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 40, p. 1-10).
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    Outrossim, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…)
    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
    “(...)
    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente